Tribunal: TJPA
Processo: 0812146-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812146-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: OLIVAL SANTOS FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

69ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de outubro de 2022 e término no dia 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado

por WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA OAB/AP 3.622 em favor do paciente OLIVAL

SANTOS FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Distrital de Monte

Dourado/PA, nos autos do processo nº 0000704-13.2017.8.14.9100.

O impetrante narra que a paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia

18/07/2022 pela suposta pratica do tipo penal prevista no artigo 121, §2º, II e VI do CP. No dia

16/08/2022 foi negado pelo juiz dito coator o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em suma, que o juízo a quo fundamentou de maneira genérica a

decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, apontando fundamentação pela

gravidade do crime imputado, no qual traz risco a garantia da ordem pública, alegando o

impetrante que esse argumento por si só não é valido para subsidiar um decreto prisional,

salientando que o paciente é primário. Alega ainda sobre a conveniência da instrução criminal, no

qual não é argumento idôneo, pois a autoridade coatora não realizou a contextualização

individualizada para tornar essa segregação cautelar necessária.

Aduz ainda, que por ser primário e que não tinha conhecimento da ação a liberdade do

paciente não traria riscos, além de família constituída e que o paciente reside no mesmo

endereço há anos.

Por fim, sustenta que as medidas alternativas ao cárcere são suficientes para resguardar o

processo.

Requer assim, liminarmente, “a expedição do alvará de soltura ao paciente, a fim de que seja revogada o mandado de prisão temporária e concedida a liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319, I, II, III, V, VI e IX, C/C art. 282, I, II e §1º, do

CPP”. E no mérito, “que seja revogada a prisão preventiva com a consequente expedição do

alvará de soltura, com decretação, caso necessário, de medidas cautelares diversas da prisão; e

c) se não for acolhido o pedido, que o juízo fundamente o porquê das medidas cautelares não

estarem presentes no caso.”

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10921430 – Pág. 1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator (Num. 10946197 – Pág. 2/3).

Em parecer (Num. 11061273 – Pág. 1/9) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
. E, pela denegação da ordem pela inexistência do constrangimento ilegal.

Era o que se tinha a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva.

Verifica-se, ainda, que o impetrante colecionou a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, na qual o magistrado fez uso da fundamentação
per relationem,
pois se utiliza de trechos de decisão anterior como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015.
Porém, não foi juntado a decisão em que decretou a prisão preventiva, onde constem os fundamentos para o decreto da prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

No caso, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a decretação da segregação cautelar do paciente e, consequentemente, se esta preencheu os requisitos do art. 282 do CPP, quais sejam, a necessidade e adequação da medida, e do art. 312 do mesmo diploma legal.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/10/2022